Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-75.2023.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002786-75.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE MATOS ARAUJO - CPF: 057.376.951-66 (APELANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO ROSA DE MORAES - CPF: 013.106.131-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME LEONEL GUIMARAES - CPF: 063.609.781-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VENICIO DOS SANTOS - CPF: 012.637.151-25 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003. Recurso parcialmente conhecido. Ausência de interesse recursal quanto ao regime inicial e à substituição da pena privativa de liberdade. Preliminar de ilicitude da busca veicular. Rejeição. Fundada suspeita configurada. Mérito. Pleito absolutório. Insuficiência probatória e ausência de dolo. Não acolhimento. Materialidade, autoria e dolo comprovados. Depoimentos policiais harmônicos. Arma de fogo localizada sob o banco do motorista. Crime de perigo abstrato e de mera conduta. Dosimetria. Maus antecedentes. Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior. Fundamento idôneo. Reprimenda definitiva fixada no mínimo legal. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2. Fatos relevantes. A denúncia narra que, em contexto de patrulhamento ostensivo, policiais militares abordaram veículo conduzido pelo réu, após reação suspeita do condutor ao avistar a viatura policial. Durante a busca veicular, foi localizada, sob o banco do motorista, uma pistola Taurus calibre 9 milímetros, acompanhada de carregador e de 18 (dezoito) munições do mesmo calibre.

3. A defesa suscita, preliminarmente, a ilicitude da busca veicular, ao argumento de ausência de fundada suspeita concreta para a abordagem e subsequente vistoria no automóvel. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria e ao dolo, sustentando que o réu desconhecia a existência da arma de fogo localizada no veículo. Subsidiariamente, pugna pela readequação da dosimetria da pena, com fixação da pena no mínimo legal, além do estabelecimento do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca veicular foi precedida de fundada suspeita concreta apta a afastar a alegação de ilicitude da prova; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e o dolo do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e (iii) analisar se a dosimetria da pena deve ser reformada, diante da alegação de fundamentação genérica na exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

5. O recurso comporta conhecimento parcial, pois os pedidos de fixação do regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos carecem de interesse recursal, uma vez que tais providências já foram expressamente concedidas na sentença recorrida.

6. A busca veicular realizada sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundada suspeita amparada em circunstâncias objetivas verificadas antes da diligência. No caso, a abordagem não decorreu de mera intuição policial ou de diligência exploratória, pois foi motivada pela reação do condutor ao avistar a viatura, pelo aumento de velocidade, pelas arrancadas bruscas, pelos olhares reiterados ao retrovisor e pelo contexto de patrulhamento ostensivo em área central, circunstâncias suficientes para justificar a vistoria no automóvel.

7. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial, que atestou a eficiência da arma de fogo e das munições, bem como sua classificação como artefatos de uso permitido.

8. A autoria e o dolo encontram respaldo na localização da arma de fogo sob o banco do motorista, em local de acesso imediato do condutor, nos depoimentos policiais harmônicos prestados sob contraditório e na confissão informal atribuída ao réu, corroborada pelos demais elementos probatórios. A versão defensiva de desconhecimento do artefato, fundada no uso compartilhado do veículo, permaneceu isolada e sem suporte concreto.

9. O crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 é delito de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a prática consciente e voluntária de qualquer dos núcleos típicos, como portar, transportar ou manter sob guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização legal.

10. A dosimetria não comporta reparo, pois a pena-base foi exasperada com fundamento concreto na existência de maus antecedentes, decorrentes de condenação por fato anterior ao delito em julgamento, ainda que com trânsito em julgado posterior. Ademais, a pena foi reconduzida ao mínimo legal na segunda fase, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão informal, observada a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e teses

11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A busca veicular sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundada suspeita amparada em circunstâncias objetivas verificadas antes da diligência. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é delito de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a prática consciente e voluntária de qualquer dos núcleos típicos previstos no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003. 3. A condenação definitiva por fato anterior ao delito em julgamento, ainda que com trânsito em julgado posterior, pode justificar a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LVI; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44 e 59; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 386, VII, 577 e 593; Lei n. 10.826/2003, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC n. 235.408/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 23.4.2024; STJ, RHC n. 174.086/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.3.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.4.2023; STJ, AgRg no HC n. 913.019/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.6.2024; STJ, Súmula n. 231; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; TJMT, ApCrim n. 1001007-28.2022.8.11.0108, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, j. 5.5.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação interposta por
Paulo Henrique Matos Araujo
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Penal n. 1002786-75.2023.8.11.0013, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Ao apelante foi fixada a pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do
decisum
Id. n. 338320439.

Em suas razões, a defesa suscita, preliminarmente, a ilicitude da busca veicular, ao argumento de ausência de fundada suspeita concreta para a abordagem e subsequente vistoria no automóvel. Sustenta que a diligência teria se baseado apenas em suposta atitude suspeita do acusado, o que configuraria busca exploratória, e requer o reconhecimento da nulidade da prova obtida e das provas dela derivadas.

No mérito, pugna pela absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória quanto à autoria e ao dolo. Afirma que o apelante não tinha conhecimento da existência da arma de fogo localizada no veículo, que o automóvel pertencia à sua genitora e também era utilizado por terceiros, inexistindo prova segura de domínio consciente sobre o artefato. Subsidiariamente, requer: (i) a reforma da dosimetria, com fixação da pena no mínimo legal; (ii) o estabelecimento do regime inicial aberto; e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (Id. n. 343402361).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a licitude da abordagem e da busca veicular, bem como a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação e a adequação da dosimetria fixada na sentença (Id. n. 347142353).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, nos termos da seguinte ementa:

“
Sumário
. – Apelação Criminal. – Sentença condenatória. – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003). – Irresignação defensiva. –
Preliminar de nulidade
. – Alegação de ilicitude da busca veicular por ausência de fundada suspeita. –
Rejeição
. – Patrulhamento ostensivo regular. – Aceleração abrupta do veículo ao avistar a viatura. – Circunstância objetiva apta a justificar abordagem. – Precedentes do STJ. – Licitude da prova. –
Mérito
: Pleito absolutório. – Tese de insuficiência probatória e retratação da confissão extrajudicial. –
Inviabilidade
. – Materialidade comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial. – Autoria evidenciada por depoimentos policiais harmônicos e pela confissão informal corroborada por prova judicializada. – Arma localizada em local de domínio imediato do condutor. – Versão defensiva isolada e destituída de lastro probatório. – Domínio consciente do artefato. –
Dosimetria
. – Valoração negativa dos antecedentes com base em condenação anterior por fato pretérito, ainda que com trânsito em julgado posterior. – Fundamentação idônea e em consonância com jurisprudência consolidada. – Reconhecimento da atenuante da confissão informal, com redução da pena ao mínimo legal. – Inexistência de excesso ou desproporcionalidade. –
Parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
” (Id. n. 349232878).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (Id. n. 338320444),
conhece-se parcialmente
do recurso de apelação, com fundamento nos artigos 577 e 593 do Código de Processo Penal.

Isso porque, quanto aos pedidos subsidiários de fixação do regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se ausência de interesse recursal, uma vez que tais providências já foram expressamente concedidas na sentença recorrida.

Nos termos do artigo 577 do Código de Processo Penal, o recurso pressupõe interesse da parte recorrente, o qual se configura quando houver utilidade e necessidade na reforma da decisão impugnada.

Com efeito, ao fixar o regime inicial e examinar a possibilidade de substituição da reprimenda corporal, o Juízo de origem consignou:

“(...) Para cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2º do artigo 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Em razão do cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, incabível a suspensão condicional da pena (art. 77, inciso III, do Código Penal) (...)” (Id. n. 338320439, p. 5).

Desse modo, inexiste sucumbência quanto a esses pontos, razão pela qual deles não se conhece.

Remanescem para exame nesta instância revisora: (i) a preliminar de ilicitude da busca veicular; (ii) o pedido absolutório, fundado na alegada insuficiência probatória quanto à autoria e ao dolo; e (iii) a insurgência relativa à dosimetria da pena.

Narra-se na exordial acusatória que, no dia 1º.3.2023, por volta das 18h40, em via pública, nas proximidades da Rua Antônio Bento Neto, esquina com a Avenida Municipal, no Município de Pontes e Lacerda/MT, o apelante
Paulo Henrique Matos Araujo
, com consciência e vontade, teria portado arma de fogo, munições e carregador, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em síntese, a denúncia descreve o seguinte contexto fático:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 01/03/2023, por volta de 18h40min, em via pública, próximo à Rua Antônio Bento Neto esquina com a Avenida Municipal, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado PAULO HENRIQUE MATOS ARAÚJO, com consciência e vontade, portou uma arma de fogo, marca Taurus, calibre .9mm, 18 (dezoito) munições de mesmo calibre, e um carregador de pistola 9mm, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 117948981), Boletim de Ocorrência (ID 117948983), Termo de Exibição e Apreensão (ID 117948985), Laudo Pericial de Eficiência (ID 117950655), Termos de Depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar estava realizando rondas na área central de Pontes e Lacerda/MT, quando realizou a abordagem do veículo Toyota Corolla, cor branca e placa QBL3196, conduzido pelo denunciado PAULO HENRIQUE MATOS ARAÚJO.

Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado ao outro ocupante do veículo. Contudo, ao realizarem busca veicular, foram localizados embaixo do banco do motorista uma arma de fogo, Marca Taurus, calibre 9mm, 18 (dezoito) munições de mesmo calibre intactas e um carregador, pertencentes ao denunciado.

Assim, tendo em vista que o denunciado não possui autorização para portar os artefatos bélicos apreendidos, os policiais o prenderam em flagrante e o encaminharam à presença da Autoridade Policial (...)” (Id. n. 338320390).

Diante desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Paulo Henrique Matos Araujo como incurso nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Após regular instrução processual, o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal (Id. n. 338320439).

Preliminarmente
, a defesa sustenta a ilicitude da busca veicular, ao argumento de ausência de fundada suspeita concreta para a abordagem e subsequente vistoria no automóvel. Aduz que a diligência teria se baseado apenas em suposta atitude suspeita do acusado, o que caracterizaria busca exploratória, com consequente nulidade da prova obtida e das provas dela derivadas.

A preliminar não comporta acolhimento.

A busca pessoal ou veicular realizada sem mandado judicial não pode decorrer de mera intuição policial, impressão subjetiva ou abordagem aleatória, exigindo-se a presença de fundada suspeita apoiada em circunstâncias objetivas e verificáveis.

Com efeito, o artigo 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal, independentemente de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Por sua vez, o artigo 240, § 2º, do mesmo diploma legal dispõe que a busca pessoal será admitida quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos relacionados à prática delitiva.

Embora os dispositivos mencionem expressamente a busca pessoal, a jurisprudência admite a realização de busca veicular em contexto de patrulhamento ostensivo, desde que precedida de fundada suspeita concreta, aferida a partir das circunstâncias existentes antes da diligência, e não pelo resultado posteriormente obtido.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I - Nos ‘termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção’ (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022) (...)” (STF, RHC n. 235.408/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma; data de julgamento: 23 de abril de 2024; data de publicação: 24 de abril de 2024).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em hipótese envolvendo busca veicular motivada por comportamento do condutor ao avistar viatura policial, decidiu:

“RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou, em princípio, no caso concreto.

2. De acordo com o contexto fático descrito, os policiais militares decidiram abordar o veículo ocupado em virtude da atitude suspeita do acusado em acelerar bruscamente o automóvel ao avistar a viatura (...)” (STJ, RHC n. 174.086/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma; data de julgamento: 14 de março de 2023; data de publicação: 17 de março de 2023).

No caso concreto, não se verifica busca aleatória ou exploratória. Conforme consta do Boletim de Ocorrência n. 2023.57475, a equipe da Força Tática realizava patrulhamento tático na área central de Pontes e Lacerda/MT quando avistou um veículo Toyota Corolla branco, placa QBL-3196, com dois ocupantes, cujo condutor, ao perceber a presença policial, demonstrou atitude suspeita e aumentou a velocidade do automóvel. Diante disso, os policiais realizaram a abordagem; nada encontraram na revista dos ocupantes, mas, na vistoria do veículo, localizaram uma pistola Taurus calibre 9 milímetros embaixo do banco do motorista, tendo o apelante afirmado que a arma era de sua propriedade (Id. n. 338320353, p. 3).

Essa dinâmica foi corroborada pela prova oral judicializada. O policial militar Marcos Venicio dos Santos, ouvido em juízo, relatou que a equipe estava em patrulhamento quando avistou um Corolla branco com dois ocupantes; que, ao perceber a Força Tática, o condutor aparentou nervosismo e acelerou o veículo; e que, após a revista pessoal negativa, foi realizada busca veicular, ocasião em que se encontrou uma arma de fogo de 9 milímetros sob o banco do motorista. Acrescentou, ainda, que o apelante era o motorista e assumiu a propriedade do armamento, dizendo tê-lo adquirido por segurança, em razão de possuir propriedade rural. Ao ser questionado pela defesa sobre o fundamento da abordagem, esclareceu que o Corolla branco era veículo visado à época, em razão de roubos e furtos, e que o condutor olhava muito pelo retrovisor (Relatório de mídias Id. n. 338320421).

No mesmo sentido, o policial militar Marcelo Rosa de Moraes declarou em juízo que a equipe realizava patrulhamento na região central quando avistou o Corolla branco; que o veículo chamava atenção por realizar arrancadas bruscas; e que, durante a busca veicular, foi localizada uma pistola 9 milímetros no interior do automóvel, além de munições, circunstância que reforça a existência de elementos objetivos prévios à diligência (Relatório de mídias Id. n. 338320429).

Assim, a diligência não se apoiou apenas na expressão genérica “atitude suspeita”, mas em elementos concretos observados antes da busca veicular, notadamente a reação do condutor ao avistar a viatura, o aumento de velocidade, as arrancadas bruscas, os olhares reiterados ao retrovisor e o contexto de patrulhamento ostensivo em área central, conforme extraído do boletim de ocorrência e dos depoimentos judiciais dos policiais militares (Ids. n. 338320353, p. 3; 338320421; 338320429).

Também não prospera o argumento de que a revista pessoal negativa impediria a vistoria no automóvel. Isso porque a suspeita inicial não recaía apenas sobre os corpos dos ocupantes, mas sobre a dinâmica do veículo e a conduta do motorista, de modo que a ausência de objeto ilícito junto aos abordados não afastava, por si só, a possibilidade de ocultação de arma ou outro artefato no interior do automóvel.

Importa destacar que a legalidade da busca não decorre, retroativamente, da posterior apreensão da arma de fogo, das munições e do carregador. O que legitima a diligência, no caso, são as circunstâncias objetivas prévias à vistoria, suficientes para caracterizar fundada suspeita e afastar a alegação de
fishing expedition
.

Desse modo, tendo a busca veicular sido precedida de elementos concretos aptos a justificar a atuação policial, não há falar em ilicitude da prova, tampouco em nulidade das provas daí derivadas.

Portanto,
rejeita-se a preliminar
.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória quanto à autoria e ao dolo. Alega, em síntese, que Paulo Henrique Matos Araujo não tinha conhecimento da arma de fogo localizada no veículo, que pertenceria à sua genitora e também seria utilizado por terceiros.

A pretensão absolutória não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 114.3.2023.3326 (Id. n. 338320351), pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.57475 (Id. n. 338320353), pelo Termo de Exibição e Apreensão, que descreve a apreensão de 18 (dezoito) munições calibre 9 milímetros, marca CBC, 1 (um) carregador de pistola 9 milímetros, marca Taurus, e 1 (uma) pistola Taurus, calibre 9 milímetros, modelo TS9, n. ABM260878, no contexto da abordagem (Id. n. 338320355), bem como pelo Laudo n. 532.2.13.8999.2023.102166-A01, de exame de eficiência em arma de fogo e munições (Id. n. 338320379).

O referido laudo pericial concluiu que a pistola estava em regular estado de conservação e se mostrou eficiente, capaz de realizar disparos, deflagrar cartuchos de munição de calibre compatível e produzir tiros. Também atestou que as munições examinadas eram eficientes para produzir tiros e que tanto a arma quanto as munições eram de uso permitido.

Assim, a materialidade do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 encontra-se suficientemente demonstrada, pois a apreensão formal dos artefatos foi corroborada por prova pericial idônea, que confirmou a eficiência e a classificação legal da arma de fogo e das munições.

No tocante à autoria e ao dolo, o conjunto probatório também se revela suficiente para a manutenção da condenação.

Conforme se extrai dos autos, a arma de fogo foi localizada embaixo do banco do motorista, ou seja, em local de acesso imediato daquele que conduzia o automóvel no momento da abordagem. Essa circunstância, embora não autorize presunção absoluta de responsabilidade, constitui elemento relevante de vinculação entre o apelante e o artefato apreendido, sobretudo quando analisada em conjunto com a prova oral judicializada.

Com efeito, o policial militar
Marcos Venicio dos Santos
, ouvido em juízo, confirmou que Paulo Henrique Matos Araujo conduzia o veículo Toyota Corolla branco, que a arma foi localizada sob o banco do motorista e que o apelante assumiu a propriedade do armamento no momento da abordagem:

“(...)
Marcos
: Foi feita a abordagem, a busca pessoal, nada encontrado. Foi feita a busca veicular, pelo soldado Sales, foi encontrado uma arma de fogo de 9 milímetros embaixo do banco do motorista. E o motorista ele foi indagado mesmo. Ele falou que a arma era dele, que ele havia comprado, né? Porque ele tinha uma propriedade rural aí, sentido Vila Bela. Que ele havia falado para nós comprou pela segurança dele. Foi isso que que ele disse pra gente.
Promotora
: E o senhor pode me dizer quem que era o motorista?
Marcos
: Era o Paulo Henrique.
Promotora
: O Paulo Henrique era o motorista. E ele então confirmou a propriedade dessa arma?
Marcos
: Sim (...)” (Relatório de mídias Id. n. 338320421).

O mesmo policial acrescentou que a arma estava acompanhada de munições:

“(...)
Promotora
: Então, foi a arma e essa arma tinha munições? O senhor se lembra?
Marcos
: Sim, eu acho que tinha aproximadamente 18 munições intactas nela (...)” (Relatório de mídias Id. n. 338320421).

No mesmo sentido, o policial militar
Marcelo Rosa de Moraes
declarou em juízo que a equipe localizou uma pistola 9 milímetros no interior do veículo e que o apelante assumiu, no local, a propriedade da arma:

“(...)
Marcelo
: Foi feito a busca nesse veículo, Corolla Branco, próximo ao ‘Mamute’ ali, né? aquela região ali e foi localizado no interior do veículo uma pistola 9 milímetros.
Promotora
: Pelo que o senhor falou, a razão da abordagem seria uma questão de trânsito, então que ele tava arrancando bruscamente com o veículo. É isso?
Marcelo
: Sim, princípio. Sim.
Promotora
: Tá. O senhor lembra se essa pistola ela tava municiada ou também tinha munições?
Marcelo
: Munições tinha, mas eu não me lembro se tava municiada.
Promotora
: Tá. O senhor se lembra se ele assumiu lá no momento a propriedade dessa arma?
Marcelo
: Sim, sim (...)” (Relatório de mídias Id. n. 338320429).

Os depoimentos policiais são coerentes quanto ao núcleo essencial da imputação: o apelante conduzia o veículo, a arma foi encontrada no interior do automóvel, em região próxima ao assento do motorista, e ele assumiu a propriedade do armamento no momento da abordagem. Eventuais diferenças de memória quanto a detalhes periféricos não comprometem a força probatória dos relatos, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório e encontram respaldo nos elementos materiais de apreensão e perícia.

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o testemunho policial é suficiente para comprovar a autoria delitiva, inclusive em crime de porte ilegal de arma de fogo:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. TESTEMUNHO POLICIAL. SUFICIÊNCIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. O testemunho do policial é suficientemente para comprovar a autoria delitiva, consoante o entendimento predominante neste STJ, ressalvado o ponto de vista pessoal deste Relator (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data de julgamento: 25 de abril de 2023; data de publicação: 28 de abril de 2023).

Além disso, a versão defensiva apresentada em juízo não encontra suporte concreto no acervo probatório. O apelante negou conhecimento da arma e afirmou que o veículo pertencia à sua genitora e também era utilizado por diaristas da fazenda da família:

“(...)
Paulo
: O que eu tenho de falar é que eu não tinha o conhecimento dessa arma. Tanto é que na hora da abordagem eles me levaram, né, pro canto, aí revistaram o carro. Aí eu acho que teve na... a escrivão... aí que eu fiquei até admirado quando encontrou isso aí, né, esse armamento. Segundo eles estava bem escondido. Eu ouvi eles falando na hora lá, mas eu não tinha conhecimento dessa arma.
Juíza
: E de quem que era esse veículo?
Paulo
: Esse veículo era da minha mãe, mas três diarista da fazenda usava ele para fazer compra (...)” (Relatório de mídias Id. n. 338320429).

Todavia, quando questionado sobre a quem pertenceria o armamento, o próprio apelante afirmou não saber, limitando-se a mencionar a possibilidade de uso do automóvel por terceiros:

“(...)
Promotora
: Então ninguém se apresentou como proprietário dessa arma? Você não sabe de quem é?
Paulo
: Não, ninguém. Não.
Promotora
: Por que no momento lá da abordagem policial o senhor se apresentou como proprietário da arma?
Paulo
: Eu não me recordo disso (...)
Juíza
: Na verdade o senhor não sabe de quem são as armas, ou melhor, a arma, né?
Paulo
: Não, não sei (...)” (Relatório de mídias Id. n. 338320429).

O depoimento de
Guilherme Leonel Guimarães
, prestado apenas em sede policial, também não afasta a autoria. Embora o passageiro do veículo tenha afirmado desconhecer a existência da arma e que Paulo Henrique nada lhe disse sobre o artefato, tal declaração apenas revela, em princípio, a ausência de ciência do próprio depoente, sem infirmar a localização da arma sob o banco do motorista nem os relatos policiais acerca da assunção da propriedade pelo apelante:

“(...) QUE a Força Tática, deu ordem de parada, revistou o depoente e PAULO, e que em seguida foram revistar o veículo; QUE não sabe informar onde estava a referida arma, mas encontraram uma arma que não sabia que estava ali; QUE PAULO não lhe falou nada desta arma; (...) QUE não tem conhecimento da arma e nem sabia (...)” (Id. n. 338320359).

Ressalte-se que a condenação não se apoia exclusivamente na confissão informal atribuída ao acusado. Ao contrário, tal elemento é valorado em conjunto com a apreensão da arma em local de acesso imediato do condutor, com o laudo pericial de eficiência, com os depoimentos policiais prestados em juízo e com a ausência de comprovação mínima da alegação de desconhecimento do artefato.

Nesse contexto, a tese de ausência de dolo não se sustenta. O crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 exige a conduta consciente e voluntária de portar, deter, transportar ou manter sob guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso, a localização da arma sob o banco do motorista, somada à prova oral judicializada, à confissão informal confirmada pelos policiais em juízo e à fragilidade da narrativa apresentada pela defesa, permite concluir que o apelante tinha ciência e disponibilidade sobre o artefato.

Assim, comprovadas a autoria e o dolo, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Além disso, o delito previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 é crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando, para sua configuração, a prática consciente e voluntária de qualquer dos núcleos típicos ali descritos — entre eles portar, deter, transportar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido — sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso, a arma de fogo, as munições e o carregador foram encontrados no interior de veículo automotor em circulação em via pública, sob o banco do motorista, circunstância que se amolda ao tipo penal imputado, sobretudo diante da prova de que o apelante conduzia o automóvel e tinha ciência e disponibilidade sobre o artefato.

A propósito, em caso de apreensão de arma de fogo no interior de veículo em via pública, esta Corte assentou que o transporte do artefato em automóvel caracteriza o delito de porte ilegal de arma de fogo, além de reafirmar a natureza de crime de perigo abstrato e de mera conduta:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) 3. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela confissão do réu, que admitiu transportar a arma em seu veículo, confirmada pelos depoimentos policiais. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a simples prática de um dos verbos nucleares do tipo (no caso, transportar), sem autorização legal.

(...) 4. A desclassificação para o crime de posse irregular (art. 12 da Lei n. 10.826/03) mostra-se inviável, pois a posse pressupõe que o armamento seja mantido no interior de residência ou local de trabalho. A apreensão do artefato no interior de veículo automotor em via pública caracteriza, inequivocamente, o crime de porte ilegal (art. 14) (...)” (TJMT, ApCrim n. 1001007-28.2022.8.11.0108, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 5 de maio de 2026; data de publicação: 12 de maio de 2026).

Desse modo, comprovado que o apelante transportava e mantinha sob sua disponibilidade arma de fogo, munições e carregador, em via pública, sem autorização legal, mostra-se configurado o crime pelo qual foi condenado, não subsistindo a tese absolutória.

Noutro ponto do recurso, subsidiariamente, a defesa pleiteia a readequação da dosimetria da pena, sustentando que a pena-base teria sido majorada com fundamento em referências genéricas à gravidade do crime e à reprovação da conduta, sem demonstração concreta de circunstância judicial desfavorável apta a justificar o afastamento do mínimo legal.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Para melhor contextualização da controvérsia, transcrevem-se os excertos pertinentes da sentença:

“(...)
3. DISPOSITIVO

Posto isso, julgo
procedente
a denúncia para condenar o réu
PAULO HENRIQUE MATOS ARAUJO,
já qualificado na denúncia
,
por ter praticado o delito previsto no art. 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

A pena prevista para o delito previsto é de dois a quatro anos de reclusão e multa.

Atenta ao princípio constitucional da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, observo:

Quanto a culpabilidade, nada há a ser pontuado de forma negativa.

O réu é portador de maus antecedentes, porquanto foi condenado na ação penal n. 1004647-04.2020.8.11.0013, cujo fato ocorreu em 10.05.2020 e o trânsito em julgado operou-se em 03.04.2025. Assim,
valoro negativamente os maus antecedentes
do acusado. Sobre a matéria, o STJ já sedimentou o entendimento de que: ‘(...) 1.
É pacífica a jurisprudência nesta Corte de Justiça que a condenação por
crime anterior à prática delitiva
,
com trânsito em julgado posterior

à data do crime sob apuração
, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente
(...)’. (AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Não constam informações específicas sobre a personalidade e conduta social do acusado.

As circunstâncias do delito são normais.

Os motivos do delito são normais à espécie.

As consequências do crime devem ser tidas como normais à espécie.

A vítima em nada contribuiu para o comportamento do acusado.

Considerando as circunstâncias judiciais,
fixo a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem agravantes a serem consideradas. Presente a atenuante da confissão informal utilizada para sustentar a condenação, estabeleço a pena no mínimo legal em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, tendo em vista que

o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição a ser considerada (...)” (Id. n. 338320439).

Como se vê, diversamente do alegado pela defesa, a pena-base não foi majorada com fundamento genérico na gravidade abstrata do delito ou na reprovação inerente ao tipo penal. O acréscimo decorreu, especificamente, da valoração negativa dos maus antecedentes, em razão de condenação anterior na Ação Penal n. 1004647-04.2020.8.11.0013, relativa a fato ocorrido em 10.5.2020, anterior ao crime ora examinado, com trânsito em julgado em 3.4.2025.

A fundamentação é idônea. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a condenação definitiva por fato anterior ao delito em julgamento, ainda que com trânsito em julgado posterior à data do novo crime, seja valorada como maus antecedentes, desde que não utilizada para caracterizar reincidência, conforme precedente expressamente citado na sentença: “a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente” (STJ, AgRg no HC n. 913.019/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data de julgamento: 24 de junho de 2024; data de publicação: 1º de julho de 2024).

No caso, a sentença observou precisamente esse entendimento, pois utilizou a condenação anterior apenas para valorar negativamente os antecedentes, sem reconhecer reincidência.

Além disso, a exasperação da pena-base mostrou-se moderada e proporcional. A pena mínima cominada ao delito é de 2 (dois) anos de reclusão, e a Magistrada singular, diante de uma circunstância judicial desfavorável, fixou a sanção basilar em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

De todo modo, na segunda fase, a pena foi reconduzida ao mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão informal utilizada para sustentar a condenação, ficando estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, observada a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, esse patamar tornou-se definitivo.

Assim, não há ilegalidade na dosimetria. A majoração da pena-base foi fundada em circunstância judicial concreta e legitimamente valorada; além disso, a reprimenda definitiva foi fixada no mínimo legal, razão pela qual não comporta acolhimento o pedido subsidiário defensivo.

Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de ilicitude da busca veicular; no mérito, afasta-se o pedido absolutório e mantém-se a dosimetria da pena. Assim, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conhece-se parcialmente do recurso interposto por Paulo Henrique Matos Araujo e, na parte conhecida, nega-se-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026